Tribunal: TJDFT
Processo: 0702700-28.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702700-28.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS IMPETRADO: JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por POSTAL SAUDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DO CORREIOS contra decisão monocrática proferida pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho/DF, nos autos do processo n.o 0709034-70.2025.8.07.0014, que deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: “IMPONHA -SE SIGILO aos documentos de IDs 248362464 a 248362468, por conterem dados sensíveis do prontuário médico do requerente. Da gratuidade de justiça Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que na primeira instância dos Juizados Especiais Cíveis não há cobrança de custas processuais e honorários advocatícios, sendo certo, ainda, que, no caso de recurso, a admissibilidade é feita pela própria Turma Recursal. Retifique-se a autuação. Defiro a tramitação prioritária do feito, com base no art. 3o, Parágrafo Único, Inciso I, da Lei 10741/2003, tendo em vista que a parte autora comprovou ser maior de 60 (sessenta) anos, bem assim em atenção ao disposto no art.1048 do Código de Processo Civil e no art.6o, XIV, da Lei 7.713/1988. Da tutela de urgência Segundo dispõe o artigo 294 do Novo Código de Processo Civil, "A tutela provisória pode fundar-se na urgência ou na evidência." Conforme disciplina o artigo 300 do NCPC, "A tutela de urgência será concedido quanto houve elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Já o artigo 311 do NCPC preconiza que 'A tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração do perigo de dano ou do risco ao resultado do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatória; II - as alegações de fato puderem se comprovadas apenas documentalmente e houve tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV- a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável." O pedido de tutela de urgência requisita, para o seu deferimento, dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, em que pese a documentação coligida com a inicial não indicar que o autor tenha contibuído para o plano de saúde réu pelo prazo de dez anos antes de sua aposentadoria, mas, sim, por um prazo de três anos, conforme esclarecido no email de ID 248362473 pág.04, e, portanto, não restar preenchido, a princípio, o requisito legal do prazo mínimo de contribuição de dez anos para a manutenção da condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral, conforme disposto no art.31 da Lei 9.656/98, verifico que, no mesmo e-mail acima citado, a ré ressalta que, in verbis: "nos termos da inteligência da Nota 13/2016/GAMAF da ANS, devem ser garantidos pela operadora a cobertura dos procedimentos com solicitação médica ocorrida dentro do período de elegibilidade do beneficiário ao plano, mesmo após a perda de direito de continuidade no plano, devendo ser respeitado o prazo de vigência do procedimento previamente autorizado" Dessa feita, há probabilidade de direito do autor quanto à cobertura pelo réu do tratamento consistente em terapia complementar com RITUXIMAB semanal por 04 doses e após bimensal por dois anos, iniciado em 07/11/2023, quando o autor ainda era beneficiário do plano de saúde requerido, conforme relatórios médicos de IDs 248362468 pág.06 e 248362464, até a sua conclusão (11 doses bimensais, 22 dois frascos, até outubro/2025, de acordo com aqueles relatórios), nos termos da norma da ANS citada pela própria requerida. O perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo é evidente, diante do quadro clínico delicado do autor, em virtude da doença grave que o acomete. Assim, presentes os requisitos necessários, nos moldes acima delineados, DEFIRO em parte a tutela de urgência para DETERMINAR que o réu MANTENHA A COBERTURA INTEGRAL do tratamento prescrito pelo médico assistente do autor, consistente em terapia complementar com RITUXIMAB semanal por 04 doses e após bimensal por dois anos, iniciado em 07/11/2023, até a sua conclusão, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Do Juízo 100% Digital Ao distribuir a inicial, a parte autora optou pelo Juízo 100% digital, implantado pela Portaria Conjunta n. 29 deste Tribunal. Registre-se que a parte autora que possui advogado constituído nos autos continuará sendo intimada via DJe, assim como a parte parceira da expedição eletrônica continuará sendo citada/intimada via sistema. Cite-se e intime-se a parte requerida, com as advertências legais e COM URGÊNCIA, inclusive quanto à possibilidade de se opor à opção "Juízo 100% digital" até sua primeira manifestação no processo, nos termos da portaria já referida. Feito, aguarde-se a audiência de conciliação.” A parte impetrante teceu arrazoado jurídico quanto à impossibilidade de manutenção da parte autora do processo de origem no plano de saúde. Colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão de D 248810026, proferida nos autos do processo n.o 0709034-70.2025.8.07.0014. Decido. A pretensão da impetrante não merece prosperar. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/21), que caberá ao Relator “admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior”. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Na espécie, o Mandado de Segurança é uma ação constitucional, com objeto próprio, não sendo possível sua utilização fora das hipóteses específicas, cujo rito é traçado pela Lei no. 12.016/2009. Este não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou de teratologia por parte do prolator do ato processual impugnado e desde que não haja previsão de recurso passível de sustar os efeitos da decisão. Nesse passo, a Lei no. 12.016/2009 veda expressamente a utilização do Mandado de Segurança para atacar decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5o, II) ou transitada em julgado (Súmulas 267 e 268 do STF). Da mesma forma, as Turmas Recursais Reunidas têm adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. DECISÃO SUSCETÍVEL DE RECURSO. ILEGALIDADE E TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. INICIAL INDEFERIDA. 1. Não cabe mandado de segurança contra acórdão da Turma Recursal passível de recurso, no qual a parte pode deduzir pedido de efeito suspensivo nos termos do art. 1026, §1o e 1029, §5o, do CPC 2. “O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação de direito líquido e certo do impetrante. Quando a ilegalidade deriva de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, isto é, quando não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, em todo caso, a existência de teratologia no julgado impugnado” (EDcl no AgRg no MS 17.709/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial). 3. Além disso, se a decisão impugnada adota interpretação possível e razoável do ordenamento jurídico, não se verificam os requisitos da manifesta ilegalidade ou teratologia, necessários ao cabimento do mandamus. 4. O indeferimento da inicial do mandado de segurança pelo relator é autorizado pelo art. 10 da Lei 12.016/2019 e art. 67, inciso I, do Regimento Interno. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1895875, 0718780-38.2024.8.07.0000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, data de julgamento: 30/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.) No mesmo sentido, confira-se entendimento das Turmas Recursais: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. INICIAL INDEFERIDA PELO RELATOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. “O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação de direito líquido e certo do impetrante. Quando a ilegalidade deriva de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, isto é, quando não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, em todo caso, a existência de teratologia no julgado impugnado” (EDcl no AgRg no MS 17.709/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial). 2. São irrecorríveis as decisões interlocutórias proferidas no Juizado Especial Cível na fase de conhecimento. Do mesmo modo, é insindicável por mandado de segurança a decisão da qual não se avista teratologia. 3. O indeferimento de tutela de urgência em razão da incompatibilidade do pedido cautelar com o procedimento dos Juizados Especiais adota interpretação possível e razoável do ordenamento jurídico. Assim, não se observam os pressupostos da manifesta ilegalidade ou teratologia e, bem por isso, deve ser mantido o indeferimento da inicial do mandado de segurança. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 2023841, 0701896-60.2025.8.07.9000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 ? Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Além disso, na expressa dicção do art. 1o da Lei 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, o que não se verifica na espécie. Por fim, cumpre ressaltar que a parte impetrante pretende a revisão do mérito o acórdão, com reapreciação de provas e inversão do ônus probatório, ambas alegações apreciadas em sede recursal. Nesse contexto, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, por ser manifestamente inadmissível. Sem custas e sem honorários. Prejudicado o pedido liminar. Comunique-se. Oportunamente, dê-se baixa. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator